Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-66.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. FALTA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório carreado aos autos demonstra inequivocamente a prática dos crimes de ameaça, em âmbito de violência doméstica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso a que se nega provimento.